Tribunal: TJMT
Processo: 1036485-95.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036485-95.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IONE BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 537.662.451-04 (RECORRENTE), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), W R CERQUEIRA -ENGENHARIA - CNPJ: 30.345.106/0001-98 (RECORRIDO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - CPF: 014.991.321-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1036485-95.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de energia S/A

Recorrida(s):

Ione Benedita de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO ACOLHIDA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO TOTAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A QUEBRA DO PADRÃO DE ENERGIA POR CAMINHÃO DA PRIMEIRA RECLAMADA. EMPRESA DE ENERGIA QUE JUSTIFICA A DEMORA EM VIRTUDE DE PROBLEMAS NO EQUIPAMENTO. FALHA NO EQUIPAMENTO NÃO DEMONSTRADA. MEDIDOR DEVIDAMENTE INSTALADO. DEMORA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade ativa não acolhida, posto que satisfatoriamente comprovado que a parte Autora é responsável pelo adimplemento das faturas de energia, conforme consta do contrato de locação anexo aos autos.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. A Autora alega que a primeira requerida, em 04/11/2020, danificou seu padrão de energia, quando realizava serviço em frente a sua residência. Que mesmo fornecendo novo padrão de energia, não foi realizada a ligação da energia e o serviço estava sendo fornecido por meio do padrão danificado.

4. ‘In casu’, a discussão se refere a demora da empresa de energia em providenciar o restabelecimento integral do fornecimento de energia, visto que não houve comprovação de que o novo padrão instalado era incompatível com a rede de energia.

5. Em que pese o serviço inicialmente, tenha sido interrompido por terceiro, porém posteriormente a responsabilidade se transfere à prestadora de serviço, sendo risco da atividade explorada pela recorrente que mesmo diante da culpa de terceiro (caminhão que quebra o padrão de energia) deve prestar o seu serviço da melhor forma possível, fazendo esforços para restabelecê-lo integralmente em tempo razoável, o que não se configurou no caso concreto, ante a demora devidamente comprovada nos autos, o que constitui falha na prestação do serviço e dever de indenizar.

6. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“
Analisando os argumentos e provas produzidas nos autos, entendo que é incontroverso que o padrão da Autora foi danificado no dia 04/11/2020 quando a empresa W R CERQUEIRA realizava a obra de pavimentação na porta do imóvel. Assim, apesar das Reclamadas alegarem ausência de ato ilícito, tais argumentos não merecem prosperar, pois as reclamadas devem prestar o serviço com a qualidade e cautela a fim de evitar transtornos aos consumidores. No presente acaso restou comprovado que a Ré danificou o padrão da Autora no dia 04/11/2020 sendo o novo padrão adquirido no dia 06/11/2020 e, muito embora, a Ré afirme que foi instalado no mesmo dia, consta na ordem de serviço apresentado pela Ré Energisa que a substituição do padrão ocorreu apenas no dia 23/02/2021. Dessa forma, resta configurada a falha na prestação de serviço das Reclamadas, em razão da demora em realizar a substituição do padrão. Além disso, independentemente da demora ter ocorrido ou não por causa da 1ª Reclamada, certo que essa circunstância ocorreu em razão da 2ª Reclamada ter, mesmo que acidentalmente, danificado o padrão da Autora.”

7. Quantum indenizatório que não merece qualquer reparo, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Por tudo que dos autos constam, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos entabulados pela parte Reclamante em desfavor das Reclamadas para condena-las, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente corrigidos pelo INPC a partir da sentença e com juros de 1% ao mês a partir da citação (20/01/2021)
.
”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. A
súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022